Tribunal: TJMT
Processo: 1003365-16.2024.8.11.0004
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003365-16.2024.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[CONSORCIO NACIONAL VOLKSWAGEN LTDA - CNPJ: 47.658.539/0001-04 (APELANTE), THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA MACEDO - CPF: 013.846.211-99 (ADVOGADO), MARIA LUCILIA GOMES - CPF: 933.086.988-20 (ADVOGADO), AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR - CPF: 063.868.708-08 (ADVOGADO), A FARIA SILVA - ME - CNPJ: 10.453.903/0001-81 (APELADO), CLEIBIO ARAUJO OLIVEIRA FREITAS - CPF: 884.210.401-97 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO
-

ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA -
IMPROCEDÊNCIA -
PURGAÇÃO DA MORA -

PAGAMENTO INTEGRAL DO DÉBITO INDICADO NA INICIAL
-
DETERMINAÇÃO DE DEVOLUÇÃO DO VEÍCULO NO PRAZO DE 48 HORAS - PRAZO EXÍGUO - MULTA DIÁRIA - EXCESSIVA
-
PRETENSÃO DE INCLUSÃO DE OUTRAS DESPESAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
- DE
SCABIMENTO
- ATUALIZAÇÃO DO VALOR DO DÉBITO
INDICADO NA INICIAL
- POSSIBILIDADE -
RECONHECIMENTO DO PEDIDO - PROCEDÊNCIA -
HONORÁRIOS - VEDAÇÃO À
REFORMATIO IN PEJUS
-
SENTENÇA REFORMADA EM PARTE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Afigura-se exíguo o prazo de 48 (quarenta e oito) horas estabelecido em primeiro grau para a devolução do veículo, devendo ser fixado o prazo de 5 (cinco) dias, a contar da intimação da decisão que determinou a restituição do veículo. O valor fixado a título de astreintes encontra limitações na razoabilidade e proporcionalidade, sendo possível ao juiz, nos termos do § 1º do art. 537 do CPC, de ofício, modificar o valor ou a periodicidade da multa, caso verifique que se tornou insuficiente ou excessiva.

2
.
Inviável a inclusão de outras despesas de cobrança no montante devido ou após a purgação da mora no valor indicado na
inicial, porquanto apenas podem ser incluídas no leito estreito da ação de busca e apreensão as verbas expressamente previstas pelo § 1º do art
.
2º do Decreto-lei 911/69.

3
.

A purga da mora, na ação de busca e apreensão, deve abranger as parcelas devidas, com os encargos da mora e atualizações, bem como parcelas vincendas.
Assim, in
cide
a
correção monetária e
os
juros, que são consectários legais, visto que
não constituem um plus à dívida, mas simples mecanismo de manutenção do valor aquisitivo da moeda.

4
.
Em se tratando de purgação da mora a improcedência não tem lugar, porquanto houve o reconhecimento da existência do débito proclamado pelo credor, acarretando
n
a
procedência do pedido.

5. Inexistindo insurgência da parte apelada, os honorários fixados não podem ser alterados em prejuízo ao apelante, por vedação à
reformatio in pejus
.

6
.
Recurso
parcialmente
provido
.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
CONSORCIO NACIONAL VOLKSWAGEN LTDA

contra a sentença proferida na
Ação de Busca e Apreensão
ajuizada em face de
A FARIA SILVA - ME
,
q
ue
:

a)

J
ulgou improcedente o pedido inicial e revogou a liminar concedida nos autos, para o fim de consolidar a propriedade e posse definitiva do requerido sobre o veículo descrito na inicial
;

b) Determinou a devolução imediata do referido veículo ao requerido, oficiando-se o depositário a restituí-lo em 24h, independentemente de trânsito em julgado, sob pena de multa diária fixad
a
em R$ 500,00 (quinhentos) reais, limitando-se ao valor total do veículo
; e

c)
Ante o princípio da causalidade, condenou em custas processuais e honorários advocatícios a parte requerida, já que no momento do ajuizamento da ação a mora contratual pendia em seu desfavor. Assim, por força da sucumbência, condeno
u
a parte requerida ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios

em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa.

O
recorrente alega, em síntese, que
o juízo monocrático entendeu que o réu, ora apelado, efetuou o pagamento do valor integral do débito apontado na petição inicial, assim, determinou a imediata devolução do veículo.

Aduz que diante do lapso temporal entre a distribuição da ação, apreensão do bem e depósito da parte devedora fiduciária, se fazia necessário incluir as devidas correções até a data do depósito, de modo que o valor depositado para purga da mora se mostrou insuficiente, remanescendo um valor de R$ 6.193,66.

Defende que entre a distribuição da ação e o efetivo depósito, se passaram quase 4 (quatro) meses, sendo certo que a parte efetuou o pagamento indicado na inicial, contudo
,
não efetuou as devidas correções/atualizações contratuais
, visto que o pagamento da integralidade da dívida correspondente
à
s prestações vencidas e vincendas, devidamente corrigidas nos termos do contrato acrescidas de juros de mora e multa
.

Assevera ainda que o contrato de consórcio gerou uma diferença de parcela, denominada DFP (Despesa de Cobrança, Honorários, Despesas Jurídicas, Despesas de Retomada), ocorrendo o aumento dos valores devido
à
parcela DFP, que consiste em todas as despesas
decorrentes
da inadimplência.

Discorre sobre o prazo exíguo
de 24h
e estipulação de multa
diária
para restituição do veículo
, requerendo seja assinalado um prazo razoável para restituição do bem, não inferior a 30 dias úteis e afastada a
multa diária de R$ 500,00
, bem como que inexistiu intimação pessoal para a cobrança da referida multa.

Aponta
ser indevida a improcedência da ação
,
devendo a demanda ser julgada
procedente.

Ao final
,
pugna pel
o provimento do recurso a fim de anular a sentença e determinar o prosseguimento do feito, uma vez que não houve o pagamento da integralidade do débito.

Sem c
ontrarrazões
.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Depreende-se da peça inicial que:

“
1. O(a) réu(
re
) integra o grupo de consórcio nº 051349/538, administrado pela autora. Por força da contemplação da cota
consorcial
, adquiriu o(s) bem(
ns
) abaixo descrito(s):

MARCA: HYUNDAI TIPO: AUTOMOVEL MODELO: 155718-HYUNDAI HB20S 1.6A COMF CHASSI: 9BHBG41DBGP567839 COR: PRATA ANO: 2016 PLACA: PQD1062 RENAVAM: 01079981435

2. Com referida aquisição e para garantir o grupo da dívida remanescente após a contemplação, o réu(ré) assinou o Contrato com Garantia de Alienação Fiduciária, transferindo à Administradora o domínio resolúvel e a posse indireta do bem descrito e individualizado no item 1, tornando-se, assim, enquanto devedor(a) em possuidor(a) e depositário(a) do(s) bem(s), de acordo com o artigo 1º do Decreto-lei 911/69 c/c artigo 1361, § 2º e artigo 1363, ambos do Código Civil em vigor. 3. TRATANDO-SE DE DÍVIDA CONTRAÍDA PELO SISTEMA CONSORCIAL, ATRELADO AO PREÇO DO BEM BÁSICO DO PLANO (BEM NOVO), O VALOR DE CADA CONTRIBUIÇÃO É CALCULADO SOBRE O VALOR DA CATEGORIA DESSE BEM BÁSICO NA DATA DA REALIZAÇÃO DE CADA ASSEMBLEIA DE CONTEMPLAÇÃO À QUAL O PAGAMENTO ESTÁ VINCULADO.

(...)

5. Como consequência de tal mora impõe-se a realização da garantia, nos termos avençados do contrato (Alienação Fiduciária), em consonância com o disposto no artigo 1.363, II e artigo 1.364, ambos do Código Civil c/c artigo 3º do Decreto-lei nº 911/69. com nova redação dada pela Lei 10.931/14 e Lei 13.043/14, estando o débito em aberto atualizado nesta data no montante de R$ 22.603,87
(Vinte e Dois Mil, Seiscentos e
Tres
Reais e Oitenta e Sete Centavos), correspondente ao percentual de 25,96% sobre o valor da categoria do bem básico do plano (representativo da dívida vencida e vincenda, com acréscimo dos encargos moratórios contratuais sobre o vencido), nesse sentido já sedimentou o STJ no julgamento do recurso repetitivo REsp 1.418.593, conforme demonstrativo abaixo, sendo que o valor será reajustado de acordo com a legislação que rege o sistema
consorcial
(variação do preço do bem básico do plano).

(...)

Sub-Total
vencido R$15.164,07

Sub-Total
vincendo R$7.439,80

Total em aberto R$22.603,87”

Recebida a inicial
,
o juízo
a quo
deferiu a busca e apreensão do veículo (Id.
260803727
).

Citado, o
requerid
o

purgou a mora
(Id.
260803746
)
e, em seguida, apresentou contestação.

Impugnação apresentada no Id. 260804657.

Após, sobreveio a sentença de
im
procedência da ação,
nos termos do relato.

Inconformada, recorre a parte autora, ora apelante.

Pois bem.

A controvérsia
suscitada
reside na
existência de saldo remanescente, prazo exíguo e estipulação de multa diária para restituição do veículo
e indevida improcedência da ação.

a) Da alegação de existência de saldo remanescente.

Quanto
à
alegada
existência de saldo remanescente,
despesas de cobrança de
hon
orários,
cu
stas, de
ntre outras despesas (DFP)
,
estabelece §2º do artigo 3º do Decreto-Lei nº 911/69,
in verbis
:

Art. 3º - Art. 3o O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2o do art. 2o, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário. (Redação dada pela Lei nº 13.043, de 2014)

§ 2o No prazo do § 1o, o devedor fiduciante poderá pagar a integralidade da dívida pendente, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial, hipótese na qual o bem lhe será restituído livre do ônus. (Redação dada pela Lei 10.931, de 2004)

Logo, se o devedor fiduciante pagar a integralidade da dívida, incluindo as parcelas vencidas, vincendas e encargos, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar, ser-lhe-á restituído o bem, livre do ônus da propriedade fiduciária.

Nesse viés, imperioso destacar que o Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento no sentido de que
"Nos contratos firmados na vigência da Lei n. 10.931/2004, compete ao devedor, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida - entendida esta como os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial -, sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária"
, - Tema 722 do STJ.

Assim, compete ao devedor, no prazo de cinco dias da execução da liminar, pagar a integralidade da dívida, entendida esta como os valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial, sendo inviável a inclusão de outras despesas de cobrança no montante devido para purga da mora, porquanto apenas podem ser incluídas no leito estreito da ação de busca e
apreensão as verbas expressamente previstas pelo § 1º, do artigo 2º, do Decreto-
L
ei 911/69.

Nesse sentido:

APELAÇÃO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – PAGAMENTO DO DÉBITO INDICADO NA INICIAL – ART. 3º, §2º, DO DECRETO-LEI 911/69 – PARCELAS VENCIDAS E VINCENDAS – PEDIDO DE COMPLEMENTAÇÃO COM ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA – INVIABILIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

"Nos contratos firmados na vigência da Lei n. 10.931/2004, compete ao devedor, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida - entendida esta como os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial -, sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária". (REsp. 1418593/MS)

Se o devedor pagou a integralidade do valor indicado pelo credor na inicial da Ação, não há saldo remanescente a ser complementado. (N.U 1000194-56.2022.8.11.0025, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/11/2024, Publicado no DJE 11/11/2024)
.

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – PRELIMINARES – AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR E INOVAÇÃO RECURSAL – AFASTADAS – MÉRITO – PURGAÇÃO DA MORA COM PAGAMENTO DAS PARCELAS VENCIDAS E VICENDAS INDICADAS NA INICIAL – VALIDADE – COMPLEMENTAÇÃO DO PAGAMENTO COM A
INCLUSÃO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA – AFASTADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. É evidente o interesse de agir da instituição financeira, vez que combate os fundamentos da sentença externada nos autos da ação de busca e apreensão. Constitui inovação recursal, a tentativa da parte apelante em discutir, em sede de recurso de apelação, matérias não arguidas no primeiro grau de jurisdição, sendo que no caso não houve supressão de instância. O pagamento efetuado pelo apelado se deu nos termos do artigo 3º, § 2º, do Decreto-Lei n. 911/69, o que configura a purgação da mora, mormente porque o autor não questionou o valor depositado quando da determinação de devolução do bem, tampouco impugnou ordem de deferimento da liminar, quanto à ausência de atualização do débito, razão pela qual a manutenção da sentença de extinção é a medida que se impõe. (TJ-MT 00213937020158110002 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 08/02/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/02/2023).

Portanto,
é descabida a alegação de
saldo remanescente fundado
em
despesas
, custas
processuais e honorários advocatícios administrativos,
demonstrados na planilha de cálculo Id.
260804650, porquanto não
integram a dívida originária.

b)
Da atualização do valor entre a d
ata do ajuizamento da ação e
a data da
purgação da mora.

Depreende-se que a presente ação foi ajuizada em
05/04/2024
; a
apreens
ão do bem
ocorreu em
18/07/2024
(Id. 260803741)
e o depósito d
o valor para purgação da mora pela
parte devedora fiduciária
se deu em
23/07/2024
.

No que tange à atualização do débito, necessário frisar que, relativamente aos encargos aplicáveis,
a mora do devedor se estende até a purgação da mora.

Nesse viés, a purga da mora, na ação de busca e apreensão, deve abranger as parcelas devidas, com os encargos da mora e atualizações até a data do depósito, bem como parcelas vincendas.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - DECRETO LEI Nº 911/69 - PURGA DA MORA - PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE DA DÍVIDA - OCORRÊNCIA - COMPLEMENTAÇÃO DO PAGAMENTO - INCLUSÃO DAS ATUALIZAÇÕES MONETÁRIAS - NECESSIDADE - CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - DEVEDOR BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA - DEVOLUÇÃO DO BEM LIVRE DE ÔNUS EM CASO DE COMPLEMENTAÇÃO - CABIMENTO. Em ação de busca e apreensão, nos termos do art. 3º, § 2º, do Decreto Lei nº 911/69, alterado pela Lei nº 13.043/2014,
para se delinear a hipótese de purgação da mora, o devedor deverá quitar a integralidade do débito, isto é, pagar as parcelas vencidas e vincendas. Assim, se o devedor realizou o pagamento da integralidade do valor indicado pelo credor na inicial da ação de busca e apreensão, deve ser considerada purgada a mora. Todavia, o pagamento deverá ser complementado, de forma a incluir no montante as atualizações monetárias devidas até a data do depósito
. Não há que se falar em inclusão das custas processuais e dos honorários advocatícios se o devedor é beneficiário da justiça gratuita. Após a complementação do pagamento o bem poderá ser restituído ao devedor fiduciário, livre de qualquer ônus. (TJMG - Apelação Cível 1.0261.17.008825-4/001, Relator (a): Des.(a)
Luciano Pinto, 17ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 12/04/2018, publicação da sumula em 24/04/2018)
. [g.n]

A atualização do débito não constitui plus ou acréscimo material à dívida como
gravame ao devedor
, mas simples mecanismo d
e
manutenção do valor aquisitivo da moeda
.

Dessa feita,
considerando que entre a distribuição da ação e a purgação da mora decorreu aproximadamente 4 meses, de fato, faz-se necessária a atualização do valor
do débito indicado na planilha com a inicial
, desde a data do cálculo anexado até a data do efetivo depósito.

c
) Q
uanto ao prazo de 48 horas estabelecido para a devolução

do bem
.

Assiste razão
à instituição a
p
e
lante
, uma vez que tal prazo se revela exíguo, levando-se em consideração os trâmites burocráticos para a efetivação da medida.

Com efeito, revela-se razoável a fixação do prazo de 05 (cinco) dias, uma vez que a instituição financeira deve restituir o bem em prazo compatível com sua retomada. Ora, se a lei de regência estabelece o prazo de 05 (cinco) dias para o devedor promover o pagamento integral da dívida e, via de consequência, obter a restituição do veículo livre de qualquer ônus, nada mais justo que a devolução do bem ocorra no mesmo prazo.

Nesse sentido
:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DEVOLUÇÃO DO VEÍCULO EM CASO DE PURGAÇÃO DA MORA. PRAZO EXÍGUO. FIXAÇÃO DE MULTA DIÁRIA. VALOR RAZOÁVEL. I. Mostra-se exíguo o prazo de 24 (vinte e quatro) horas para devolução do veículo pelo banco credor, no caso de pagamento da dívida, porquanto, conforme jurisprudência
deste Tribunal, a instituição financeira deve restituiro bem em prazo compatível com sua retomada, devendo o prazo ser aumentado para 5 (cinco) dias. Precedentes. II. A multa prevista nos artigos 536 e 537 do CPC tem natureza coercitiva e acessória, porquanto visa garantir a eficácia da decisão de cunho mandamental, a fim de obter o efetivo resultado da tutela jurisdicional, sendo, portanto, plenamente lícita e necessária a sua fixação para o caso de descumprimento da decisão judicial pelo banco agravante, qual seja, a não entrega do veículo ao consumidor, no prazo determinado, após a purgação da mora. III. Na hipótese vertente, conforme a jurisprudência deste Tribunal, entendo que o valor arbitrado pela decisão agravada para a multa diária, no montante de R$200,00, encontra-se em patamar razoável, não havendo que se falar em sua redução. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (TJ-GO - AI: 04376792820188090000, Relator: MAURICIO PORFIRIO ROSA, Data de Julgamento: 11/04/2019, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 11/04/2019).

d
)
Quanto à multa diária
.

Sabe-se que a fixação de multa diária (astreintes) possui natureza inibitória e consiste em penalidade pecuniária com a finalidade de promover a efetividade de decisão judicial que determina uma obrigação de fazer ou não fazer, consoante disposição contida nos artigos 536 e 537 do Código de Processo Civil. Nada obstante, ressalte-se

que não se pretende com a aplicação da referida penalidade promover o enriquecimento sem causa da parte contrária.

Com efeito, a multa prevista no dispositivo transcrito tem natureza coercitiva e acessória, porquanto visa garantir a eficácia da decisão de cunho mandamental, a fim de obter o efetivo resultado da tutela jurisdicional,
sendo, portanto, plenamente lícita e necessária a sua fixação para o caso de descumprimento da decisão judicial pelo banco agravante, qual seja, a não entrega do veículo ao consumidor, no prazo de 05 (cinco) dias, a contar da intimação da sentença que determinou a restituição do veículo.

Por sua vez, o artigo 537 do CPC/15 dispõe em seu §1º que, caso constatado, de ofício ou mediante provocação das partes, que o valor ou a periodicidade da multa se tornou insuficiente ou excessiva para atender à sua finalidade coercit
iva, poderá o magistrado alterá-
los,

senão vejamos:

“
Art. 537. A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito. § 1º O juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que: I - se tornou insuficiente ou excessiva; II - o obrigado demonstrou cumprimento parcial superveniente da obrigação ou justa causa para o descumprimento. [...].”.

Nesta senda, amultadiáriaestabelecida no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), mostra-se excessiva em relação à obrigação a ser cumprida, impondo-se sua redução.

Desta forma, em atendimento aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, entendo por bem reduzir a multa diária para R$

300,00 (trezentos reais)
,
a qual deve incidir apenas após o prazo de cinco dias, contados da publicação deste julgamento,
limitando-se ao valor total do veículo.
Ressalvando, que a
astreinte
somente incidirá se o a
pel
ante não proceder conforme a determinação judicial, no prazo estabelecido.

e
)
Da
indevida

improcedência
da ação.

É sabido que não se busca, com a ação de busca e apreensão, a cobrança de dívida, mas sim a consolidação da posse e domínio do bem ao possuidor indireto, em caso de inadimplemento contratual do devedor (possuidor direto).

Assim, o julgamento de improcedência não tem lugar em se tratando de purgação da mora, porquanto houve o reconhecimento da existência do débito proclamado pelo credor, acarretando implicitamente a procedência do pedido.

A matéria é assente no STJ, servindo de paradigma o seguinte julgado, multicitado nos demais precedentes.

RECURSO ESPECIAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. PURGAÇÃO DA MORA. HIPÓTESE EM QUE NÃO SE COGITA DA AMEAÇA DE PRISÃO CIVIL. RECONHECIMENTO IMPLÍCITO DO PEDIDO DO AUTOR. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. ART. 20, § 4º, DO CPC. 1. Ao solicitar a purgação da mora, o devedor nada mais faz do que reconhecer, implicitamente, a procedência do pedido; daí o cabimento da imposição honorária. 2. Aplicável, na espécie, o artigo 20, § 4º, do Código de Processo Civil. 3. Recurso parcialmente conhecido e, no ponto, provido.” (REsp n. 799.180/PB, Rel. Min. Hélio Quaglia Barbosa, DJU de 30.10.2006).

Assim, ao optar pela purgação da mora, o requerido reconheceu como verdadeira a existência de um débito vencido e não pago junto à apelante, pelo que tal atitude adequar-se-á à figura do reconhecimento da procedência do pedido formulado pelo autor, resultando, pois, na extinção do processo com julgamento do mérito, nos termos da alínea ‘a’ do inciso III do artigo 487 do CPC.

Por tal razão, se a purgação da mora pelo devedor é a confissão máxima da existência da dívida e de seu inadimplemento, é da parte requerida
o ônus das
custas e despesas processuais por ter dado causa ao ingresso da ação e por ter contribuído de modo objetivamente injurídico para o ajuizamento, à luz do princípio da causalidade
, contudo, atrai-se a aplicação do art. 90, § 4º, do CPC.

Assim, seria o caso de
reconhecimento do pedido
,
ocasião e que
o ônus sucumbencial fixado em 10% sobre o valor atualizado da causa,
deve
ria
ser reduzido
de
metade (5%),
por força
do art. 90, § 4º, do CPC.
Porém, considerando que não houve insurgência da parte apelada deve ser mantid
o o percentual fixado na
sentença pela aplicação do princípio
“non reformatio in pejus”
.

Ante o exposto,
dou
parcial
provimento
ao recurso para

reconhecer que a purgação da mora acarretou no reconhecimento da procedência do pedido formulado pelo autor, com julgamento do mérito, nos termos da alínea ‘a’ do inciso III do artigo 487 do CPC
e
determinar que

o prazo de restituição do veículo seja de 5 (cinco) dias, sob pena de multa diária de R$300,00 (trezentos reais),
contados da publicação deste julgamento,
limitada ao valor total do veículo
.

Por fim, que o valor do débito
indicado na planilha com a inicial seja acrescido de correção monetária e juros de mora,
desde a data do cálculo anexado até a data do efetivo depósito,
em cumprimento de sentença.

É como voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2025